Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-67.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003705-67.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO NUNES - CPF: 346.335.881-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO VIEIRA GONCALVES - CPF: 700.576.361-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO NUNES - CPF: 346.335.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 000.418.491-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA GUIA - CPF: 570.888.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS MENDES ALVARENGA - CPF: 000.761.921-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO - CPF: 495.143.502-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR DA CRUZ E SILVA - CPF: 001.642.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO NERES DA SILVA - CPF: 648.764.112-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO - CPF: 889.526.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
– DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PROSPECÇÃO – INOCORRÊNCIA – SERENDIPIDADE - REMISSÃO CLARA E DIRETA DA REPRESENTAÇÃO POLICIAL E DO PEDIDO MINISTERIAL DE INTERCEPTAÇÕES DASUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME CONCRETO CONTRA OS APELANTES - NULIDADE NÃO APARENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2.

ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – ESCUTAS TELEFÔNICAS, ALIADAS A ACOMPANHAMENTO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. REINCIDÊNCIA
– FRAÇÃO DE 1/5 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA – ABRANDAMENTO – NECESSIDADE -
4. REGIME INICIAL FECHADO
– ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP –
5. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há a ocorrência da alegada “interceptação de prospecção”, nem mesmo interceptação telefônica desfundamentada, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida, as quais culminaram na descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial.

2. O conteúdo das interceptações telefônicas, inclusive em tempo real, e a realização de diligências policiais preliminares de campo confirmando a identificação do apelante e a coautoria da venda da droga apreendida, constituem elementos idôneos de convencimento sobre o delito de tráfico de drogas, na modalidade fornecer 14,75g de cocaína para terceiro, para fins de “batismo” e revenda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tornando inviável o pleito absolutório ou desclassificatório.

3. Esta Corte de Justiça tem mantido entendimento uniforme com os Tribunais Superiores, no sentido de que, à guisa da ausência de justificativa concreta e idônea, a majoração da pena ante o reconhecimento da reincidência deve se situar na fração de 1/6.

4. Aos reincidentes em crime doloso, condenados à pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão pela prática de crime doloso, o regime inicial fechado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

5. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal

tempestivamente interposto [certidão de tempestividade, id. 121685991, p. 1, fl. 711-pdf] pela defesa de
Diego Vieira Gonçalves
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Rodrigo Bassi Saldanha, colimando a reforma da sentença penal datada de 22/10/2020 [id. 121685979, pp. 60-107, fls. 342/389-pdf], lavrada nos autos da Ação Penal híbrida n. 0003705-67.2018.8.11.0042, cód. 511053, do Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital – Especializada em Delitos de Tóxicos, e que,
julgando procedente a denúncia
, que descreve fatos que constituem desdobramento da
Operação Campo Minado
, condenou-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ocorrido em 14/7/2017, por volta de 14h00min, em via pública, precisamente, na rua Benedito de Camargo, n. 534, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, entregou e forneceu drogas para o codenunciado
Gilberto Nunes
[não recorrente], quem por sua vez, adquiriu a referida droga com a finalidade de revenda a terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A defesa de
Márcio
apresentou razões de apelação em 15/3/2022 [id. 121686005, pp. 1-15, fls. 732/746-pdf], pugnando, com base na negativa de autoria perfilhada em Juízo, pela
absolvição sob o fundamento de anemia probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, visto que
não há evidência firme e coesa sobre a materialidade e a autoria do fato
, concernente ao ato de entregar/fornecer droga ilícita para Gilberto Nunes.

Quanto à
pena aplicada, postula a redução da fração da reincidência
, para que seja estabelecida fração de 1/6 de aumento de pena na segunda fase da dosimetria penal.

Postula, ainda, o
abrandamento do regime inicial fechado aplicado na sentença para o semiaberto
, nos termos do que preleciona o enunciado da Súmula 269/STJ, bem como, a Súmula 719/STF.

Busca, por último, o prequestionamento expresso dos arts. 33 e 59, ambos do CP, art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e art. 386, VII, do CPP, além da Súmula 719/STF.

Nas contrarrazões ministeriais, ofertadas no id. 121686008, pp. 1-20, fls. 749/768-pdf, pede-se o
desprovimento integral do recurso
.

Assere que a narcotraficância está calcada na apreensão da droga e no conteúdo das interceptações telefônicas, impondo-se a mantença da condenação.

Salientou, por último, que a pena aplicada não merece reparos, estando de acordo com os critérios previstos nos art. 59 do CP, e 42 da Lei n. 11.343/2006, incluindo a fração da reincidência e o regime inicial fechado de cumprimento de pena ao apelante reincidente.

A distribuição da apelação se deu na modalidade sorteio a este Magistrado, tendo o termo de pesquisa de prevenção apontado a preexistência de feitos relativos à mesma operação
Campo Minado
, endereçados ao mesmo julgador

A certidão no id. 122226455, fl. 778-pdf esclarece que o processo e julgamento do recurso de apelação independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pela
decretação
ex officio
da nulidade das interceptações telefônicas, e, consequentemente, a absolvição do apelante, com efeitos extensivos ao codenunciado Gilberto Nunes
,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE DEU ORIGEM À APREENSÃO QUE CULMINOU NA PRESENTE AÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – CONSEQUENTE FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS – PELA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E, CONSEQUENTEMENTE, ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, ESTENDENDO OS EFEITOS AO CORRÉU GILBERTO.
” [parecer, id. 123185951, p. 1, fl. 783-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

[PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
douto Procurador de Justiça parecerista
questiona a validade das interceptações telefônicas e respectivas prorrogações, enfatizando, primeiramente, que no caso em apreço a medida foi decretada
sem respaldo em qualquer fundamento concreto e válido que a determinasse
.

Infere-se do relatório policial trazido pelo Núcleo de Inteligência da DRE - Capital, subscrito pelo delegado de polícia Ferdinando Frederico Murta, que a medida de interceptação telefônica inicialmente se mostrou devida ante a possível participação de
Yulle Carla de Macedo Galvão
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Joelson Pedroso da Silva
, a pessoa identificada apenas por “
Bochecha
”, “
HNI
” e “
Fornecedor
”, acerca do tráfico ilícito de drogas praticado na capital Mato-grossense, e que veio a ser decretada por decisão judicial datada de 05/4/2017 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, e que posteriormente,
ante o descobrimento fortuito de outros crimes
, culminou com a identificação do apelante
Diego Vieira Gonçalves
, vulgo “
Cruze
” ou “
Cruge
”.

A quebra de sigilo inaugural levou em consideração “
denúncias anônimas recebidas diariamente quanto à mercancia de entorpecentes realizada por associações criminosas que atuam nos bairros Pedregal, Jardim Leblon e Renascer
, bem como regiões adjacentes
” [decisão de 05/4/2017 nos autos de MC 0011548-20.2017.8.11.0042, cód. 471684, autos físicos], estando calcada na premissa de que a medida “
é uma excelente pista pela elucidação do caso, senão a única disponível
” [idem], o que vem de demonstrar a sua indispensabilidade para o âmbito das investigações policiais.

Quanto à propalada
prospecção investigativa
, embora não haja remissão direta, há
clara indicação indireta aos termos da representação policial, relatórios de inteligência e do parecer ministerial respectivo, pela decretação da medida
, que leva em consideração o
levantamento preliminar
realizado nas regiões investigadas e a indicação suficiente dos possíveis envolvidos, assim como seus respectivos ramais telefônicos.

Aliás, as inferências acerca de possível envolvimento do apelante
Diego Vieira Gonçaves
no famoso “
tráfico formiguinha
” aparecem por serendipidade desde a
3ª prorrogação de interceptação, deferida em 25/5/2017
, estribada no relatório técnico parcial 12/2017/NI/DRE, fls. 123/134 [MC 0011548-20.2017.8.11.0042, cód. 471684, autos físicos], que compreendeu os áudios interceptados entre 15/5/2017 a 29/5/2017, onde constam conversas dele com outros increpados, tal qual áudios de n. 21194559.WAV, de 27/5/2017, às 11h56min [
extraído a partir de interceptação do ramal +55(65)99286-1371, pertencente a Vinicius “Torto”, no qual “Carlinhos” menciona que se encontra no Centro Comunitário juntamente com
Diego “Cruge”
e “Linguará”, e que Robertin teria uma maconha “boa” ao preço de $600,00 meia peça
]; e áudio n. 21210785.WAV, de 28/5/2017, às 16h38min, onde
Diego
“
Crugê
” conversa com uma mulher identificada apenas como “
Dadá
”, que marca encontro com ele para pagar uma dívida de droga anterior.

Já na escuta tirada do relatório técnico parcial 15/2017/NI/DRE, fls. 162/163v, é possível observar
diálogos de
Diego
e “Toinho”
, cliente assíduo daquele, quanto ao comércio de drogas. Em outro momento, “
Guerê
” aciona “
Cruge
” buscando informações sobre “
Todinho
”, que teria droga, enfim, várias conversas em tom claramente incriminador.

Registre-se, por conveniente, o trabalho de investigação de campo realizado por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes - DRE, conforme ficha de qualificação gravada em mídia física, que assinala que foram feitos levantamentos visando descortinar a identificação e endereço de
Diego
“
Cruge
”, nos termos do Relatório Policial n. 40/2017/DRE.

Sem embargo, ainda, há suspeita de envolvimento de outros investigados ante a
ocorrência do fenômeno da serendipidade
.

Essa mesma fórmula de remissão indireta é repetida nas prorrogações subsecutivas, assim compreendidas:

1ª prorrogação
, de 20/4/2017, calcada no Relatório Técnico n. 08/2017/NI/DRE;

2ª prorrogação
, de 10/5/2017, Relatório Técnico n. 10/2017/NI/DRE;

3ª prorrogação
, de 25/3/2017, calcada no Relatório Técnico n. 12/2017/NI/DRE;

4ª prorrogação
, de 08/6/2017, calcada no Relatório Técnico n. 15/2017/NI/DRE;

5ª prorrogação
, de 22/6/2017, calcada no Relatório Técnico n. 18/2017/NI/DRE;

6ª prorrogação
, de 07/7/2017, calcada no Relatório Técnico n. 20/2017/NI/DRE;

7ª prorrogação
, de 20/7/2017, calcada no Relatório Técnico n. 23/2017/NI/DRE;

8ª prorrogação
, calcada no Relatório Técnico n. 24/2017/NI/DRE;

9ª prorrogação
, calcada no Relatório Técnico n. 27/2017/NI/DRE;

10ª prorrogação
, de 09/8/2017, calcada no Relatório Técnico n. 20/2017/NI/DRE; e

11ª prorrogação
, de 05/9/2017, calcada no Relatório Técnico n. 31/2017/NI/DRE;

12ª prorrogação
, de 18/9/2017, calcada no Relatório Técnico n. 33/2017/NI/DRE.

Quanto à alegada desfundamentação, embora não seja modelar, a fundamentação
per relationem
é procedimento absolutamente lícito a ser adotado pelo juiz da causa para justificar a adoção da medida de interceptação telefônica, quando se vê da representação policial e do parecer do Ministério Público, fundamentos de fato e de direito plausíveis à concessão da medida.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a “
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
” [STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007], sem que tal procedimento acarrete nulidade [ante a possível alegação de ausência de pressuposto de validade] por falta de fundamentação.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Nessa esteira de raciocínio, não é possível vislumbrar qualquer deficiência de fundamentação da decisão que autorizou as escutas telefônicas em desfavor do apelante.

Nesse contexto, sem embargo da posterior pormenorização, resulta claro que a identificação do apelante no curso das interceptações telefônicas que inicialmente não lhe referia autorizou a concessão de uma ordem de interceptação própria, por força do
fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas
, justificando não só a medida mitigadora do direito constitucional ao sigilo das comunicações telefônicas, como também, as posteriores e sucessivas prorrogações de interceptação dos respectivos ramais telefônicos, porque ele possuía mais de um.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, ainda que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não tenham sido objeto da investigação primitiva.

Confira-se, a respeito:

“HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. 1. SERENDIPIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 2. PRORROGAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. 3. PRORROGAÇÃO SUPERIOR À TRINTA DIAS. RAZOABILIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. 4. ORDEM DENEGADA.

1. A interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado objeto do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A autoridade policial ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico não pode antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir. Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa.

2. Durante a interceptação das conversas telefônicas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo. Esses novos fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento.

Fenômeno da serendipidade.

3. Na espécie, os pressupostos exigidos pela lei foram satisfeitos. Tratava-se de investigação de crimes punidos com reclusão, conexos com crimes contra a fauna, punidos com detenção. Além disso, tendo em vista que os crimes de corrupção ativa e passiva não costumam acontecer às escâncaras - em especial tratando-se de delitos cometidos contra a Administração Pública, cujo modus operandi prima pelo apurado esmero nas operações - está satisfeita a imprescindibilidade da medida excepcional.

4. Todas as decisões do Juízo singular autorizando a renovação das escutas telefônicas foram precedidas e alicerçadas em pedidos da Autoridade Policial. O magistrado utilizou-se da técnica de motivação per relationem, o que basta para afastar a alegação de que a terceira prorrogação do monitoramento telefônico baseou-se apenas em indícios de crime apenado com detenção, pois depreende-se da representação da autoridade policial que os crimes objeto da investigação eram os de corrupção passiva - punido com reclusão -

e o descrito no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n.º 9.605/1998.

5. A Lei n.º 9.296/96 é explícita quanto ao prazo de quinze dias, bem assim quanto à renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa aparente limitação do prazo para a realização das interceptações telefônicas não constitui óbice à renovação do pedido de monitoramento telefônico por mais de uma vez. Precedentes.

6. No caso, não seria razoável limitar as escutas ao prazo único de trinta dias, pois, a denúncia indica a participação de 10 (dez) réus, e se pauta em um conjunto complexo de relações e de fatos, com a imputação de diversos crimes, dentre os quais a corrupção ativa.

Assim, não poderia ser ela viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação ao longo de diversos períodos de quinze dias. Precedentes.

7. Habeas corpus denegado
” [STJ, HC 144.137/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 31/08/2012]

Comungando com idêntico raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua:

“
É possível que, durante uma interceptação telefônica, captando-se a conversa entre 'A' e 'B', com autorização judicial, surja prova do cometimento de crime por 'C', terceira pessoa.

Pensamos ser lícito utilizar a gravação realizada para investigar o agente criminoso que surgiu de onde menos se esperava.

Mais uma vez, é fundamental destacar que, o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de duas pessoas, com respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2009. pág. 733].

Na mesma esteira está o entendimento do Pretório Excelso de há muito tempo, a saber:

“[...]
se a escuta telefônica, executada de forma legal, acabou por trazer outros elementos probatórios de outros crimes que não geraram o pleito das gravações, especialmente quando são conexos, podem e devem ser levados em consideração
” [STF, Plenário, HC 83.515/RS, trecho do voto condutor proferido pelo eminente Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de 4/3/2005].

Com efeito, infere-se de todo o processado que a investigação inicialmente dizia respeito à imputação de tráfico de drogas e associação para essa finalidade envolvendo Yulle, “Bochecha”, “Odenir”, HNI e “Fornecedor”, mas que acabaram por descortinar crime de associação ao tráfico que envolvera
Diego Vieira Gonçalves
, vulgo “
Cruze
” ou “
Cruge
”.

Logo, é lícito concluir que não há a ocorrência da alegada “interceptação de prospecção”, nem mesmo interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida, as quais culminaram na descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial.

Quanto à alegada prorrogação
ad eternum
das interceptações,
doze
, no total, deveram-se à complexidade das investigações, que culminaram na identificação de
quarenta e cinco pessoas
no total, integrantes de dezenas de núcleos associativos destinados ao narcotráfico, interligados entre si, descobertas na “
Operação Campo Minado
”, dos quais, diversos núcleos associativos.

Acerca do tema, a propósito, a própria
Resolução n. 59/2008/CNJ, por meio de seu art. 14
,
admite

prorrogações de prazo das escutas telefônicas

desde que
apresentados os
áudios com o inteiro teor
das comunicações interceptadas, bem como as
transcrições
das conversas relevantes à apreciação do pedido, e
relatório circunstanciado
das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais
exigências devidamente cumpridas
pela autoridade policial, em todas as prorrogações, consoante verificado anteriormente.

E, como o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou, no aresto anteriormente colacionado, ainda que observado fosse, o descumprimento das recomendações contidas na Resolução n. 059/2008-CNJ assentariam mera irregularidade, não anulando a prova cautelar produzida, especialmente quando cumpridas as exigências contidas na Lei n. 9.296/96, como se apresenta o caso ora enfocado, as quais, no caso, não podem ser tidas como ilegais, desproporcionais ou irrazoáveis.

O
tempo de duração
das interceptações, individualmente considerado, também não ultrapassou o limite legal de 15 dias de que trata o art. 5º da Lei n. 9.296/96.

A primeira interceptação abrangeu os áudios gravados a partir de 12/4/2017, sucessivamente, até a última interceptação datada de 18/9/2017, sendo ampliado o raio de abrangência paulatinamente, de modo a configurar novas interceptações de vários terminais telefônicos, em alguns casos, e não verdadeiramente uma legítima prorrogação.

Ademais, cabe à autoridade policial eleger o melhor momento para iniciar a interceptação telefônica e as respectivas prorrogações, podendo ou não coincidir com a data do deferimento da medida pelo Juízo.

O simples fato de haver mais de uma prorrogação não pode, portanto, ser definido como afronta ao ordenamento jurídico vigente, porque dependendo da necessidade e da extensão e vínculos, podem se prolongar sem que haja comprometimento da higidez processual, configurando, como visto, quando muito, mera irregularidade que não contamina a persecução penal.

Por último, é prudente e necessário enfocar que
idêntica arguição foi realizada e rechaçada

pelo mesmo apelante
nos autos da Apelação Criminal n. 109581/2018, perante esta mesma e. 3ª Câmara Criminal, julgada em 25/9/2019, DJE ed. 10590, de 02/10/2019, trânsito em julgado em 02/3/2020, sob a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – [...] 2. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL - ESCUTAS TELEFÔNICAS DE PROSPECÇÃO - AUSÊNCIA DE CRIME CONCRETO CONTRA OS APELANTES COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE AS DECRETOU - ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF - INOCORRÊNCIA - DESCOBRIMENTO FORTUITO DE PROVA - REMISSÃO CLARA E DIRETA DA REPRESENTAÇÃO POLICIAL E DO PEDIDO MINISTERIAL DE INTERCEPTAÇÕES DASUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME CONCRETO CONTRA OS APELANTES - NULIDADE NÃO APARENTE [...]

2.

Não há a ocorrência da alegada ‘interceptação de prospecção’, nem mesmo interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida, as quais culminaram na descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial.
[...]”

Em relação a
Gilberto Nunes
, seu nome aparece na 8ª prorrogação das interceptações, no Relatório Técnico n. 24/2017/NI, de 25/7/2017, onde, utilizando o ramal +55 (65) 99238-2748, é pilhado por analistas de inteligência da DRE como
mero interlocutor
, pedindo a entrega de 15g de cocaína para
Diego ‘Cruge’
, sendo certo que ele foi posteriormente identificado como sendo pai de
Jhordan Blendo
, outro alvo da operação, e mantendo conversas com
Luiz Carlos da Silva Carvalho
, vulgo “
Carlinhos
”, no dia em que ambos foram presos em flagrante no ato de entrega da droga repassada por
Diego
.

Nada obstante, como se verá adiante, de acordo com os investigadores de polícia ouvidos em Juízo, e de acordo, ainda, com as doze prorrogações de interceptação que formam o conjunto probatório, o ramal telefônico de
Gilberto

não foi alvo de interceptação telefônica em qualquer momento da operação
Campo Minado
, aqui analisada, de modo que
não tem sentido algum o pedido de extensão de nulidade formulado pelo nobre representante do
Parquet
Estadual
.

Estando, pois, devidamente justificadas a interceptação telefônica inaugural, bem como as quatro posteriores prorrogações, e
devidamente cumpridas as exigências da Lei n. 9.296/96 e das Resoluções n. 059/2008/CNJ e respectivas alterações pela Resolução n. 201/2016
, improcede o pleito anulatório estabelecido no parecer da douta Procuradoria de Justiça, eis porque
rejeito a preliminar da Cúpula Ministerial
.

É como voto.

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da inclusa sentença condenatória, que julgou integralmente procedente a denúncia incriminadora no id. 121685976, pp. 7-27, fls. 13/33-pdf, que durante interceptações telefônicas tiradas da
Operação Campo Minado
, Autos de Incidente n. 0011548-20.2017.8.11.0042, cód. 471684, do Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, descobriu-se fortuitamente que no dia 14/7/2017, por volta de 14h00min, em via pública, precisamente, na rua Benedito de Camargo, n. 534, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, entregou e forneceu drogas para o codenunciado
Gilberto Nunes
[não recorrente], quem por sua vez, adquiriu a referida droga com a finalidade de revenda a terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que
Diego
teria acionado o comparsa
Luiz Carlos da Silva Carvalho
para a entrega da referida droga para
Gilberto
, sendo certo que
Luiz Carlos
acabou sendo preso em flagrante delito no ato de entrega da droga para
Gilberto
.

Com efeito, de acordo com áudios interceptados de ligações telefônicas feitas ao ramal +55 65 99288-7369, pertencente ao apelante, obtidos com
prévia autorização judicial desde 25/5/2017 [3ª prorrogação das interceptações telefônicas]
, por volta de 13h47min no dia 12/7/2017, ele teria sido acionado por
Gilberto
para a venda de R$100,00 em drogas, sendo certo que no dia 14/7/2017,
Diego
aciona
Luiz Carlos da Silva Carvalho
, pedindo que ele entregasse 15g de droga para
Gilberto
, marcando o local de entrega no supermercado
Dia Dia
localizado no bairro Jardim Leblon.

Porém, equipes de investigadores de polícia lotados na Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE, que já monitoravam o grupo criminoso, repassaram as informações para outros policiais que realizaram monitoramento presencial no local onde seria feita a entrega da droga, logrando prender em flagrante delito
Gilberto
e
Luiz Carlos em poder de uma porção de cocaína com peso de 14,75g
, conforme auto de exibição e apreensão n. id. 121685976, p. 81, fl. 87-pdf, Boletim de Ocorrência n. 2017.234777 [id. 121685976, pp. 77-79, fls. 83/85-pdf] e laudos de constatação preliminar n. 1701/2017 [id. 121685976, p. 85, fl. 91-pdf] e definitivo n. 3.14.2017.37167-01 [id. 121685979, pp. 353-355, fls. 635/637-pdf] que confirmou a presença de
cocaína
na amostra enviada para análise.

Gilberto
e
Luiz Carlos
negaram na fase inquisitorial o envolvimento de
Diego
naquela entrega de droga, e, em Juízo, tanto
Diego
como
Gilberto
negaram se conhecer, bem como o apelante negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando não conhecer
Gilberto
e nada foi encontrado em seu poder que justificasse a acusação, sendo de igual modo inviável sustentar que os diálogos obtidos a partir das interceptações telefônicas pertençam a
Diego
.

Registre-se, os interrogatórios de
Diego
e
Gilberto
, em Juízo, transcritos na sentença, e não impugnados especificamente no apelo criminal:

“
(...) Que eu nunca vi esse Gilberto (...); Que não pegaram nenhum tipo de droga comigo; Que eu não vendi drogas ‘pra’ ninguém; Que eu não sei se com o Gilberto foi pego droga (...); Que eu nunca liguei ‘pro’ Gilberto (...); Que eu não conheço o Carlinhos (...); Que não pegaram eu com nenhum tipo de droga; Que não pegaram eu vendendo droga; Que eu não conheço o Jhordan; Que eu não conheço a Helen (...); Que só pode ser perseguição, por causa do meu passado (...); Que eu nunca vendi drogas não; Que pegaram eu 05:00hrs da manhã na minha casa, mas não acharam nada (...); Que eu nego que tenha vendido droga ‘pro’ Gilberto, eu não vendi drogas ‘pra’ ninguém; Que eu não conheço Luiz Carlos (...); Que eu não sei dizer se o Luiz Carlos vende drogas, eu não conheço ele; Que só realizou busca na minha casa no dia da operação (...); Que não foi localizado nenhum tipo de droga na minha casa; Que eu não conheço o Gilberto; Que eu não sei dizer se ele é usuário de drogas (...)
” [interrogatório judicial de
Diego Vieira Gonçalves
, transcrito na sentença, id. 121685979, p. 85, fl. 367-pdf].

“(...)
Que eu não conheço o Diego, não tenho nem contato com esse menino (...); Que eu não conversei com ele no telefone; Que eu fui preso com entorpecentes; Que foi o Luiz Carlos que me entregou (...); Que eu nem sabia que o nome dele era Luiz Calos, eu conheço ele como ‘Carlinhos’; Que ele levou ‘pra mim’, que a gente tinha combinado; Que ele falou assim: Cê tá aonde? – aí eu falei: Tô aqui dentro aqui; Que eu nem sabia, que quando ele chegou não deu nem tempo e a polícia já apontou a arma na nossa cara (...); Que eu tinha conversado com ele dois dias antes, mas nem sabia que ele iam levar aquele dia; Que eu sempre fico ali no mercado ‘Dia a Dia’ (...); Que ele ia levar e eu que ia prepara ‘pra’ gente usar (...); Que eu não pedi quantidade não, pedi uma ‘pedrinha’(...); Que eu não tenho vinculo com o Diego; Que não procede essas ligações aí (...); Que eu não liguei ‘pra’ Carlinhos não, eu e ele conversava pessoalmente (...); Que Sobre essa premissa, eu não combinei ‘pra’ ele levar no mercado, eu falei ‘pra’ ele que sempre fico no mercado (...); Que eu nunca ouvi falar dessa cidadanzinha de nome Helen; Que o apelido de ‘Gilbertão’ esse é novo ‘pra mim’ (...); Que eu nego (...); Que eu tinha conversado pessoalmente com ele [Carlinhos], há dois dias atrás; Que aí, no dia ele perguntou onde eu ‘tava’ e eu falei que ‘tava’ dentro do mercado, aí eu acenei a mão ‘pra’ ele e entre no mercado, não deu nem tempo (...); Que eu não sei com quem o ‘Carlinhos’ compra droga, ele me falo que comprou no morro, agora eu nem sei qual morro ele comprou (...); Que eu não tenho vinculo com o Diego (...); Que eu ia usar a droga (...); Que eu não tenho outro amigo que se chama Diego, não tenho contato com nenhum Diego (...)
” [interrogatório judicial de
Gilberto Nunes
, transcrito na sentença, id. 121685979, pp. 85-86, fl. 367/368-pdf].

Ao realizar apontamentos sobre o modo de identificação de
Diego Vieira Gonçalves
, o analista de inteligência Alexandro Silva de Carvalho, ouvido em Juízo, esclareceu:

“
[Lida a denúncia e indagado pelo MP sobre as informações de que dispõe a testemunha a respeito dos fatos, respondeu]
O que aconteceu é que no dia, foi que o Gilberto ligou pro Diego pedindo uma droga e o Diego ligou ‘pro’ Carlinhos, pedindo pro ‘Carlinhos’ entregar. O Gilberto ‘tava’ recebendo a droga do Carlinhos no dia que foi feita a prisão em flagrante. O Gilberto é pai do Jhordan, um outro alvo da operação, o Gilberto ficava no mercado, e depois, analisando os autos e a vinculação entre o Gilberto e o Diego e também pra não cometer injustiça e deixar claro se pegava pra uso ou se ele pegava ‘pra’ venda. Os áudios que tem, o que leva a crer é que ele pega pra distribuir por alguns pontos que diferencia bem. Uma pessoa neutra que trabalha no mercado, uma moça que trabalhava no mercado, ela ligou pro Diego Cruge logo depois, informando da prisão, e lá, na inocência, ela ligou pro Diego informando que pegaram o Gilberto, que o filho do dono do mercado já estava de olho no Gilberto; que o Gilberto só ficava no mercado, mostrava as trouxinhas, essas coisas todas, isso ela esclareceu pro Diego no áudio. Então, o Gilberto não ficava ali o dia todo no mercado pedindo a droga pra uso. Se o Gilberto pega a droga pra uso ele pega droga em qualquer lugar que ele esteja. Então, ele sempre ficava no mercado, era o ponto que ele entregava a droga no mercado.

[Indagado se Gilberto recebia recados de entrega de droga, respondeu]
Ele recebia porque ele entregava. Era o ponto que ele agia.

Na verdade a droga que ele pediu

pro Diego era a droga que ele ia redistribuir, o ‘Carlinhos’ só entregou porque o Diego pediu. O Diego pediu pro Carlinhos levar a droga. O Gilberto ia pegar a droga direto com Diego. O Diego forneceu pro Gilberto por meio de terceiro, o ‘Carlinhos’. E o Gilberto Nunes, que é pai do Jhordan, tem mais dois áudios que eu me recordo aqui, agora, antes do dia 14, uns dois, três dias antes, se eu não me engano, ele pede droga pro Diego de novo. E tem um outro áudio onde que uma outra pessoa liga pro Jhordan, ele não é um alvo dessa audiência, mas, pergunta se o coroa dele não tem ‘bórico’, o coroa dele é o Gilberto, pai dele. Então, ‘bórico’ não é pra usuário, usuário compra a droga pronta. ‘Bórico’ é quem ‘vira’ droga pra revender, pra fazer render a droga. Então, a partir desses três áudios, e do dia em que foi o flagrante. Até a forma como que a droga foi apreendida, foi colocado no relatório de que não restava dúvida, o Gilberto iria pegar a droga pra revender e não pra uso. Por isso é que eu acredito, não estou a par, como que foi
[...]
[Indagado se o relatório final demonstrou que Gilberto não seria usuário final da droga, respondeu]
Entendeu-se que ele não é usuário, ele pode até usar a droga, isso não colocamos no relatório, mas que ele vendia droga, sim.
[Indagado se na época das interceptações, Gilberto era alvo da operação, respondeu]
Eu não me recordo, excelência. Não me recordo se era interlocutor. Eu acredito que era só interlocutor. Se eu pegar o relatório rapidinho consigo ver. Se ele fosse alvo, eu não precisaria buscar em áudios anteriores dele como interlocutor
[...]
inclusive conseguiríamos identificar pra quem ele fornecia. O Diego era alvo da operação.
[Indagado se existir relação entre Luiz Carlos e Diego, e Luiz Carlos e Gilberto, respondeu]
Com o Gilberto não vi ligação. Eu não vi vínculos entre o ‘Carlinhos’ e o Gilberto. O ‘Carlinhos’ é comparsa do Diego. O ‘Carlinhos’ e o Diego são aqueles que ficam vendendo no comunitário lá do Pedregal, o Diego, Linguará, esses todos aí. O ‘Bereco’ pegava droga lá também, então... O ‘Carlinhos’ é comparsa do Diego, ele é vinculado ao Diego Cruge.
[Indagado se existiria uma sociedade entre Diego e ‘Carlinhos’, respondeu]
Eles agem da mesma forma como agem os outros, se associam no bem comum de obter lucro. Não é que o Diego ordena e ele cumpre. Se hoje ele precisar do ‘Carlinhos’, ele pega e vai fazer. Se no dia de amanhã o ‘Carlinhos’ pedir pro Diego ele faz também. Então, eles se associam pro tráfico se ajudando dessa forma. Mesmo que o Diego naquele momento peça pro ‘Carlinhos’, fala ‘- Carlota, não sei o que’, aí o ‘Carlinhos’ vai. Mas, não é aquela obrigação, aquela hierarquia assim, de ter um funcionário dele, eu não vi dessa forma.
[Indagado se confirma que ‘Carlinhos’ no dia da apreensão da droga foi ‘mula’ do Diego, respondeu]
Foi a ‘mula’ do Diego. Outro áudio interessante também, eu não me recordo onde, mas na operação foi citado, ele briga com o Jhordan, porque tinha um resto de droga na janela, ele liga pro Jhordan, o Gilberto briga com o Jhordan, ele fala ‘- Eu não posso virar as costas que você já mexe nas minhas coisas’, e ele briga com ele no sentido de que ele foi preso, ou seja, acabou de ser preso e já estão mexendo nas coisas dele, ou seja, na janela da casa onde o Jhordan ficava, nos fundos de uma residência que tem ali no Pedregal, e ainda tentando localizar bem qual que era a casa, se era nos fundos ou se era na frente, e daí quando a gente ouviu o áudio já tinha passado, não conseguimos encontrar eles lá de novo, porque naquele momento nós iriamos tentar apreender o restante da droga que estava na janela, iria ser com o Gilberto falando com o Jhordan. Usuário não guarda droga assim, ia ser busca na residência. Acho que não tem dúvida, nem eu tenho dúvida.
[Indagado se, de acordo com o diálogo da funcionária do mercado, era habitual a presença do Gilberto no mercado, respondeu]
O filho do dono do mercado já suspeitava dele, estava de olho porque... segundo a moça do mercado, sim
[era ponto de droga dele]
. Ele já estava ‘vacilando’ ali, né. Já estava demorando pra acontecer aquilo, que seja, a prisão.
[...]

O Diego não era de entregar muita droga, o Diego era de pedir pra entregar. No dia da rodoviária, naquele outro flagrante, sim, ele pede pra outra pessoa levar, então, o modus operandi era sempre um terceiro pra levar.
[...]
[Indagado pela defesa como a testemunha descobriu que quem forneceu droga para Gilberto por meio de Luiz Carlos foi Diego, respondeu]

[aos 14min12s]
Por causa do áudio. O Gilberto ligando pedindo droga, pro Diego. O Diego pede pro ‘Cartlinhos’ levar a droga. Aí quando o ‘Carlinhos’ vai levar a droga nós apreendemos a droga.
[Indagado se seria possível que, na relação de parceria que existe entre ‘Carlinhos’ e Diego, a droga entregue para Gilberto pertencesse a Luiz Carlos e não a Diego, respondeu]
Poderia ser, mas se a gente estender nessa linha de raciocínio, o Diego responderia da mesma forma, porque o ‘Carlinhos’ é comparsa do Diego, inclusive tem registro de que o ‘Carlinhos’ também guardava droga pro Diego. É porque o ‘Carlinhos’ não faz parte da audiência, porque se puder estender esse ‘Carlinhos’ e o Diego, os dois nessa associação, tem várias vezes o ‘Carlinhos’ entregando droga pro Diego. Então, assim: a droga é do ‘Carlinhos’ ou a droga é do Diego? Nesse momento o Diego não está abrindo mão do ‘corre’, falando ‘- Carlinhos, lá está precisando de droga, você não quer ir lá entregar?’ ‘- Tá, vai lá e atende você porque eu estou sem’. Não é isso! Ele pede pro ‘Carlinhos’ ir lá e entregar a droga que ele, o Diego, forneceu pro Gilberto.
[Indagado se a testemunha poderia dar maiores informações que dessem suporte à afirmação de que a droga foi levada para Gilberto a mando de Diego, respondeu]
Sim, por ora – porque, a gente é limitado – na análise ali no relatório, o que tem? Sem ser leviano, o que tem é isso. Agora, se buscar, por exemplo, o depoimento do ‘Carlinhos’ no flagrante, o ‘Carlinhos’ fala que a droga é dele? Do Diego ele vai falar que não é. Não é o primeiro áudio que o Diego pede pro ‘Carlinhos’ entregar a droga, o Diego pede pro ‘Carlinhos’ entregar droga três vezes. Então, sempre o Diego pede pro ‘Carlinhos’ entregar droga com a droga sempre sendo do ‘Carlinhos’? Então, eu não vejo dessa forma. Por isso que não arredonda dessa forma, de uma forma que fique mais... a busca da verdade real é essa. Ao contrário, eu estaria sendo leviano ao afirmar que o ‘Carlinhos’ forneceu a droga pro Gilberto e o Diego, o que o Diego fez? Simplesmente nada? Ele só recebeu a ligação do Gilberto e pediu pro ‘Carlinhos’ ir lá entregar? Abrindo mão, dos que manda nele, dos que fornece pra ele? Se for dessa forma então o Diego não traficava, só o ‘Carlinhos’ traficava? Se os dois eram comparsas? E ainda perguntando se iria buscar, se iria levar? E ainda perguntava se estava com o dinheiro?
” [depoimento audiovisual prestado por
Alexandro Silva de Carvalho
, id. 121686012, fl. 774-pdf].

Por sua vez, o também analista de inteligência da DRE, Dionizio Bareiro Neto, esclareceu:

“[...]
[Lida a denúncia e indagado pelo MP sobre as informações de que dispõe a testemunha a respeito dos fatos, respondeu]
começou a ligação entre Diego e Gilberto, o Gilberto pedindo uma quantidade de droga, e já tinha uma ligação anterior entre Gilberto que já tinha ligado pro Diego, solicitando R$100,00 de drogas, dois ou três dias antes. Então ele já tinha pego essa droga com o Diego, depois ele solicita mais quinze gramas, que seria essa que foi pega. Como o Diego não costuma guardar droga com ele, porque ele guarda com o ‘Dak’, nós infelizmente nós não conseguimos localizar esse ‘Dak. Inclusive tem uma ligação do ‘Dak’... ‘Dak’ é uma pessoa, é um apelido. Infelizmente a gente não conseguiu chegar até ele. Tem até uma ligação do Rosenaldo que foi até réu também desse processo, só pro senhor ver, em que o Rosenaldo pergunta pro Diego e fala ‘- Você está no escritório?’ E ele fala ‘- Tô aqui no Dak’. O que é o escritório? É onde eles guardavam a droga. Ele fala ‘- Deixa vinte e cinco gramas de óleo ‘, quer dizer, de pasta-base de cocaína, ‘- pesado pra mim que eu estou indo aí buscar’. Essa foi uma só das ligações do Rosenaldo. Então o Diego liga para o ‘Carlinhos’ e pede pro ‘Carlinhos’ entregar pro Gilberto, esses quinze gramas. E aí eles combinam de entregar no mercado ‘Dia Dia’. E nisso nós solicitamos pra uma equipe que já estava próxima ali na região fazendo outras investigações e eles foram para o mercado ‘Dia Dia’. E, chegando no mercado ‘Dia Dia’, conseguiram fazer o flagrante, e tem um áudio interessante de uma funcionária do mercado que liga pro Diego, falando acerca da prisão de ambos os réus aqui presentes. Ela fala um fato interessante, ela fala que o Gilberto já havia sido notado pelo filho do dono do mercado e que ele já estava desconfiado do Gilberto, porque, segundo ela, a funcionária desse mercado, falou que o Gilberto ficava andando com altas trouxinhas dentro do mercado e ele estaria direto ali no mercado, naquela região, então ali seria como se fosse um ponto de venda do Gilberto, e fica tranquilo pra você entregar a droga ali no mercado, porque dificilmente a polícia vai ver. Então nós só conseguimos fazer esse flagrante devido à interceptação telefônica. Senão não conseguiríamos fazer, porque é extremamente difícil, excelência, a polícia fica na rua e aí o cara entra no mercado pra pegar, pra vender, dificilmente a polícia vai pegar. Então, é uma estratégia boa do réu. Isso segundo a funcionária do mercado porque o filho do dono já estava desconfiado dele, justamente por causa disso, porque ele estava andando com as trouxinhas ali e vendendo. Outra ligação interessante é de uma mulher que liga pro Jhordan, quem é Jhordan? O filho do Gilberto. Essa mulher pergunta assim: ‘E aí, seu coroa tem ácido bórico?’ Aí ele fala ‘- Não sei, liga pra ele, mas eu sei que ele entregou bórico ontem pro Linguará’, que é o Rafael, que é outro réu nesse processo. O que leva a crer nesse fato é que o Gilberto não é usuário. O Gilberto é traficante também da região do Pedregal. E outra: quinze gramas não é pra usuário. Quinze gramas, você virando com ácido bórico, com outros produtos, pode chegar até quarenta, cinquenta gramas, dependendo da mistura. Nisso, você forma de oitenta a cem trouxinhas. Se ele vender um centigrama que é mais comum na trouxinha. Então, é um lucro considerável. Vendendo um centigrama a dez reais, quinze reais. Então, os quinze gramas bruto como foi pego, não é pra usuário, é pra traficante. Então, nós chegamos a essa conclusão.

[Indagado se a droga pertenceria ao Diego, respondeu]
Do Diego.
[O Gilberto]
provavelmente iria fazer mais trouxinhas pra revender, conforme a própria moça do mercado que liga informando pro Diego.
[Indagado a respeito do diálogo entre Helen e Diego informando a respeito da prisão de Gilberto, respondeu]
Ela conhecia ele
[Gilberto]
. Inclusive ela fala do filho do dono do mercado nessa ligação mesmo. Provavelmente ela conhecia, sim.
[Indagado se a testemunha poderia informar com quem a droga foi apreendida, respondeu]

Então, excelência, eu não participei do flagrante em si, eu estava na base, mas eu acredito que foi no momento da entrega.

[O Gilberto]
foi detido, eu não sei se foi lavrado um ‘TCO’, se foi feito flagrante, mas os dois foram detidos. Não sei se ele foi solto na audiência de custódia, não me lembro disso, depois dos trâmites. Veja bem, se uma mulher, liga pro filho dele

[Gilberto]

perguntando se o pai dele tem ‘ácido bórico’, ácido bórico é pra quem é traficante, usuário não usa ‘ácido bórico’. Usuário ou vai usar pedra bruta, que é o ‘crack’, que o pessoal fala, ou ele já vai comprar misturado, que é o pó. Então, só usa ácido bórico quem é traficante.
[Indagado se Diego era conhecido como fornecedor de drogas, respondeu]
Ele, como eu disse antes,
fornece pro Rosenaldo. No outro fato, não sei se o senhor se recorda, do adolescente Henrique, o Diego também foi um dos fornecedores de drogas no fato da rodoviária. Ele é um traficante conhecido na região. Ele é suspeito de ter atirado em policiais da DRE. [...]
[Indagado pela defesa de Diego já fornecia drogas para Gilberto anteriormente, respondeu]
Como eu disse bem no começo da audiência, o Gilberto liga uns dois ou três dias antes do fato dele de ter sido detido pedindo cem reais de droga para o Diego.
[Indagado se Diego foi quem entregou a droga, respondeu]
Provavelmente, não tem mais áudio indicando. Eu acredito que foi. Porque, se eu peço uma droga pra senhora, eu já vou entregar, então, exemplificando, se Toinho liga pro Diego, e o Diego estava no campo de futebol ali do Pedregal, e o Toinho queria cinquenta reais de petróleo, o Diego não entende, ele fala ‘- Mas o que que você quer, cara?’ Ele fala ‘- De petróleo’, fala ‘- Ah, de óleo’, e ‘óleo’ é pasta-base. ‘- É!’ ‘- Então estou indo levar agora’. Nós solicitamos, esse dias que ele estava no campo, solicitamos uma equipe pra ir até o local mas não deu tempo de chegar a tempo porque a equipe estava em outro lugar.
[Indagado se no caso concreto houve prova de que a droga solicitada no dia 12/7/2017 foi entregue, respondeu]
Acredito que tenha sido feito, não tem áudio provando isso.
[Indagado se foi realizada alguma diligência visando a prisão em flagrante delito de Diego, respondeu]
Tentamos várias vezes, inclusive a casa do Diego foi bem difícil localizar, durante a operação, o pessoal de campo demorou um pouco pra ter certeza de qual que era a casa dele.
[Indagado se foi realizada busca domiciliar na casa de Diego, respondeu]
Ah, provavelmente sim. Não participei da busca nesse caso.
[Indagado se na apreensão da droga ocorrida em 14/7/2017, qual o motivo pelo qual o próprio Diego não entregou a droga para Gilberto, respondeu]
Aí a senhora tem que perguntar pra ele, não sei responder. Sinceramente a mesma pergunta que eu tenho com isso.
[Indagado se seria possível que Diego não tivesse droga pra entregar e pediu para Luiz Carlos fazer isso, respondeu]
É provável. E quando acabava a dele ele ligava pra outros. Tem uma situação em que ele liga pra...
[Indagado como é possível vincular Luiz Carlos como sendo colaborador do Diego, respondeu]
Aí o Gilberto ligaria direto pro ‘Carlinhos’, não ligaria pro Diego. Outra pergunta que eu também, porque, se o Jhordan, que era filho do Gilberto, era traficante, por que o Gilberto não pegava do filho dele? São perguntas que ficam no ar.
[...]”[depoimento audiovisual prestado por
Dionizio Bareiro Neto
, id. 121686013, fl. 776-pdf].

A propósito da identificação do alvo
Diego Vieira Gonçalves
, analisar se ele é a mesma pessoa que se identifica como “
Diego
” e “
Cruge/Cruze
”, utilizando o ramal telefônico +55(65) 99288-7369.

O levantamento de campo gravado em mídia extraída dos autos de Medida Cautelar de Interceptação reforça a tese da acusação, pois denota que a pessoa investigada era realmente
Diego Vieira Gonçalves
, vulgo “
Cruge
” ou “Cruze”,
morador do bairro Jardim Renascer, na rua Diamantino, n. 193, conforme consta do registro de sua ficha criminal gravada na referida mídia
.

Além disso, cotejando os elementos probatórios amealhados desde a fase investigativa, infere-se que
por ocasião de busca domiciliar na residência do acusado em referência, situada na rua Diamantino, n. 193, bairro Jardim Renascer
, nesta Capital, policiais encarregados de cumprir a determinação judicial
lograram êxito não só localizar prender preventivamente o apelante
, que na ocasião se fazia acompanhado da esposa
Valéria Mota de Brito
, como também, apreender o aparelho celular contendo o mesmo IMEI e número telefônico em cujas interceptações telefônicas é pilhado em conversas com
Luiz Carlos
e
Gilberto
, o que desde logo ajuda a afastar a tese de negativa de ter sido o próprio
Diego
que falava ao telefone nas interceptações telefônicas citadas na denúncia [cf. informações extraídas dos autos físicos da MC 0011548-20.2017.8.11.0042, cód. 471684, do Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital].

A respeito da identificação do referido apelante, os Relatórios de Inteligência mencionam o modo como se chegou à identificação da pessoa de Diego Vieira Gonçalves. Nesse mesmo sentido, está o depoimento de
Dionizio Bareiro Neto
, que denota que, iniciada a Operação Campo Minado, por meio de interceptação telefônica entre [F. H. S.] e Diego foi possível identificar, com dificuldades, onde
Diego
morava, estabelecendo-se, assim, desde logo, o local onde ele poderia ser encontrado.

Essa conversa está estampada no diálogo abaixo colacionado, devidamente tirado das diversas mídias que sustentam a medida cautelar antes mencionada, a partir de interceptação previamente autorizada pela justiça ao ramal +55(65) 99288-7369, o mesmo utilizado para as tratativas acerca da entrega da droga para “Carlinhos” e destinada a
Gilberto Nunes
:

Chamada do Guardião 21311257.WAV (06/06/2017 05:20:14)

CRUGE: E ae, e ae.

[F. H. S.]: Vai aqui, fala com ele ai ó.

CRUGE: Deixa eu falar pro cê ó.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Oi.

CRUGE: E aí irmão?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Qual é o bairro ai?

CRUGE: Você conhece o Pedregal?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Oi?

CRUGE: Pedregal?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): É no Pedregal?

CRUGE: Não tem Pedregal?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Sei.

CRUGE: Ai, não tem a ponte do Renascer?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Sei.

CRUGE: Não tem a pontinha do Renascer?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Tá, é no Renascer?

CRUGE: É no Renascer, aí não tem a pontinha no Renascer, passou o Pedregal, não tem a pontinha.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Tem, tem , hanram, sei, sei.

CRUGE: A primeira a direita, a primeira a direita, no sentido do moínho, tendeu?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): A primeira a direita.

CRUGE: Sentido ao moinho.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Sei.

CRUGE: Se vai passar, se vai transitar pelo Pedregal?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Ah, eu já tô aqui na na na frente do Renascer, aqui na, na Estrada do Moinho?

CRUEGE: Cê tá no Renascer?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Tô.

CRUGE: Então, primeira rua vira a esquerda, tendeu?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Ta bom.

CRUGE: No sentido moinho, tá ligado né?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Arram.

CRUGE: Aquela rua que tem assim naquela lá, cê ta ligado né?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Passa ai, arram.

CRUGE: Cê na onde que é? Primeira rua do Renascer?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Sei, fica na frente ai, que a gente tá chegando ai.

CRUGE: Eu vou saÍ aí, óia aqui liga pra mim, eu to aqui dentro aqui, vou sair aqui fora ae,

HOMEM NÃO IDENTIFICADO(MOTO TÁXI): Tá beleza, falou.

CRUGE: Falou.

Além desses elementos de prova, há vários áudios em que
Diego Vieira Gonçalves
é pilhado em
conversas telefônicas com a esposa Valéria Mota Gonçalves
,
em cuja companhia ele foi encontrado quando do cumprimento dos mandados de busca domiciliar e de prisão preventiva
[vide, a respeito, o relatório de cumprimento de busca nos autos de MC 0011548-20.2017.8.11.0042, cód. 471684, do Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital].

Cita-se, ainda, a título de exemplo, os áudios gravados pelo Guardião 21375970.WAV, às 11h10min27s, 21376463.WAV, às 11h51min48s, 21376923.WAV, às 12h47min03s, todos do mesmo dia 11/6/2017 [volume 09], que se referem a
diálogos mantidos entre o apelante e a esposa Valéria
.

Em outros áudios,
Diego
se refere à esposa Valéria a terceiras pessoas, demonstrando, assim, que ele é realmente a pessoa que utiliza o ramal interceptado. Confira-se [CDs volumes 12 e 19]:

Chamada do Guardião 21792641.WAV (12/07/2017 14:43:22

HNI: E daí?

CRUGE: Hã?

HNI: Tá esperando, falou que ia levar ela, tá esperando aqui.

CRUGE: É, o que?

HNI: Valéria falou que ia levar Anita, tá esperando aqui em casa, tá pronto.

CRUGE: Valéria? Ah, tá.

MNI (ao fundo); É!

CRUGE: Ah, tô indo aí, falou.

HNI: Falou.

Em outro áudio, uma mulher não identificada afirma que está perto da casa do casal para conversar com Valéria para pedir que ela deixe alguém ou alguma coisa não identificada até domingo:

Chamada do Guardião 21821724.WAV (13/07/2017 09:30:15

CRUGE: E aí Maia?

MNI: Eu to ni Valéria aqui na sua casa, Cruge, Valéria tá lá?

CRUGE: Tá! Mas, eu tô aqui também

MNI: Ah, então, tô aí na frente, fala pra Valéria sair na frente, aí?

CRUGE: Tá, ela vai sair, que eu tô aqui no banheiro, aqui. tô...

MNI: E ela vai ficar aí até domingo, hein?

CRUGE: É?

MNI: Ahã.

CRUGE: Ela vai ficar?

MNI: Ahã, e fala pra Valéria sair aí na frente aí, senão ela não vai querer ficar.

CRUGE: Tá aqui pertinho?

MNI: Já tô aqui perto da sua casa, aqui.

CRUGE: Tá, vai sair aí.

MNI: Tá, tá, tchau.

Inequívoco, portanto, a despeito da fala defensiva em sentido contrário, de que a pessoa que utiliza o ramal telefônico +55(65) 99288-7369 é realmente
Diego Vieira Gonçalves
, que também se identifica como sendo “
Cruge/Cruze
”.

Quanto à efetiva entrega/fornecimento de droga realizada no dia 14/7/2017, endereçada à pessoa de
Gilberto Nunes
, por meio de “
Carlinhos
”, a autoridade judiciária sentenciante, por sua vez, enalteceu não só a efetiva apreensão da droga em poder de
Gilberto e Luiz Carlos
, presos em flagrante delito após o devido monitoramento via interceptação telefônica ao ramal de
Diego
, como também, o teor dos relatórios de interceptação que esclarecem todas as tratativas anteriores entabuladas entre
Gilberto
e
Diego
, consoante transcrição abaixo:

“[...]
em que pese os acusados tenham negado o vínculo entre ambos, assim como, negado os seus envolvimentos com a prática do crime de tráfico de drogas, têm-se os depoimentos das testemunhas DIONIZÍO BARREIRO NETO e ALEXANDRO SILVA DE CARVALHO. Vejamos:

Quando ouvidos em juízo, os policiais relataram que por meio de interceptações telefônicas, obtiveram êxito em realizar o flagrante do acusado Gilberto, o qual estava recebendo entorpecentes de terceiro, no estabelecimento ‘Dia a Dia’, a mando do coacusado Diego.

Nesse sentindo, relataram que Diego teria entrado em contado com a pessoa de Luiz Carlos, vulgo ‘Carlinhos’, solicitando que o mesmo fizesse à entrega dos entorpecentes a pessoa do acusado Gilberto.

Ainda, os policiais relataram que dois dias antes ao flagrante, o acusado Gilberto já teria adquirido entorpecente do coacusado Diego, no valor de R$100,00 (cem reais).

E mais, os policiais relataram que após a apreensão do acusado Gilberto no estabelecimento, foi possível identificar através das interceptações telefônicas, uma ligação de uma funcionária do estabelecimento onde ocorreu o flagrante, a qual reiterou a afirmação de tráfico de drogas praticada pelo acusado Gilberto.

Nesse sentindo, relataram que em ligação, a funcionária de nome Helen, relatou ao acusado Diego, que o coacusado Gilberto frequentava assiduamente o estabelecimento, e que o filho do proprietário do estabelecimento já estava desconfiando. Ainda, segundo as testemunhas, em ligação, a funcionária relatou que o réu Gilberto não tinha receio de manusear as ‘trouxinhas’ dentro do estabelecimento.

Além disso, os policiais relataram que também por meio de interceptação telefônica, foi possível identificar diálogos do acusado Diego, com a pessoa de Jhordan, o qual é indagado a respeito da apreensão de seu pai, o ora acusado Gilberto.

E ainda, ambos os policiais relataram que há diálogos de outras pessoas com a pessoa de Jhordan, o indagando se o ‘coroa’, se referindo ao acusado Gilberto, tinha ‘ácido bórico’, o que segundo os policiais, trata-se de prática conhecida na dedicação ao crime de tráfico de drogas.

Na mesma senda, comprovando os depoimentos dos policiais em juízo, volto a transcrever as interceptações telefônicas que comprovam a venda do entorpecente pelo réu Diego, ao réu Gilberto, dois dias antes ao flagrante. Vejamos:

Chamada do Guardião 21791503.WAV

(12/07/2017 13:47:03).

DIEGO: Alô,

GILBERTO: E aí papai.

DIEGO: E ae.

GILBERTO: Tem como trazer cem reais pra mim.

DIEGO: Tem tá na onde?

GILBERTO: Tô aqui naquele modelo mesmo.

DIEGO: Demorou, vou cola aí.

GILBERTO: Tá, eu vou aqui pegar, eu to aqui no restaurante aqui, só

vou pegar, mas já volto é dois minutos.

DIEGO: Demorou, to aqui aí.

GILBERTO: Tà.

Posterior ao referido diálogo, verifica-se que o acusado Diego, no dia do flagrante entra em contato com a pessoa de Luiz Carlos, vulgo ‘Carlinhos’, para que o mesmo, realize a entrega dos entorpecentes ao coacusado Gilberto. Vejamos:

Chamada do Guardião 21860493.WAV

(14/07/2017 13:30:13)

CARLINHOS: E ai Dino.

DIEGO: E aí Carlota, oi aqui.

CARLINHOS: Fala ai?

DIEGO: Gilbertão quer quinze grama.

CARLINHOS: Demorou, vou soltar ele.

DIEGO: Ele ta lá no Dia a Dia, pô. Tem que soltar ele lá.

CARLINHOS: Hum, ta sujo, a Rota ta andando.

DIEGO: Ele fica parado lá, só ir lá.

CARLINHOS: Já vô la agorinha então. Ta sujo, a Rota ta andando.

DIEGO: Mas CE vai ou não? Nos já [...]

CARLINHOS: Eu vou, uai.

DIEGO: Vai, né? Ele ta lá pô! Então demorou.

CARLINHOS: Fala o número dele ai.

DIEGO: Vou passar pro CE aqui. Quem que ta andando, a Rota?

CARLINHOS: Tá.

DIEGO: Nove, dois, trinta e cinco, vinte e sete, quarenta e oito.

CARLINHOS: Passou duas vezes lá na principal, la.

DIEGO: É, agora?

CARLINHOS: Agorinha.

DIEGO: Agorinha, né?

CARLINHOS: Arram, tem uma meia hora atrás.

DIEGO: Demorou. Anotou, ta onde?

CARLINHOS: Arran, ta onde?

DIEGO: Eu to aqui em casa, aqui do, do lado de casa fumando um.

CARLINHOS: An, pode crer.

CARLINHOS: Pode crer Carlota. Carlotinha, anotou ai?

DIEGO: Anotei.

CARLINHOS: Pode crer então. liga la, liga ele la, que ele ta la esperando o ce.

Assim, verifica-se que imediatamente após o término da ligação, o acusado Diego entra em contato com o coacusado Gilberto, confirmando a localidade do mesmo, para que seja realizada a efetiva entrega da substância entorpecente adquirida. Vejamos:

Chamada do Guardião 21860632.WAV

(14/07/2017 13:34:41)

GILBERTÃO: Aloo:

CARLINHOS: Ai seu Gilbertão;

GILBERTÃO: e ai Tai ai?

CARLINHOS: É vou colar ai pô só esperar um pouquinho ai que o carro tava andando aqui agorinha;

GILBERTÃO: De boa;

CARLINHOS: vou colar ai;

GILBERTÃO: To aqui na audiência, mas to ligado mas to aqui em cima;

CARLINHOS: Ham ham;

GILBERTÃO: Pode quer traz quinze conto pra mim;

CARLINHOS: De morou aqui to

GILBERTÃO: Ham;

CARLINHOS: De morou;

GILBERTÃO: Falou meu rei;

Na transcrição seguinte, é possível constatar o vínculo entre os acusados, vez que após o acusado Diego possuir o conhecimento da apreensão do coacusado Gilberto, o referido entra em contato com a pessoa de Jhordan, filho de Gilberto, a fim de obter maiores esclarecimentos do flagrante. Vejamos:

Chamada do Guardião 21861978.WAV (14:31:23)

JHORDAN: E aì.

DIEGO: E aí Jhordan que que pegou a? Seu pai que rodou?

JHORDAN: Não sei cara, to vendo aqui, agora aqui qual foi.

DIEGO: Baru?

JHORDAN: Acho que os homens pegou ele aqui no Dia a Dia aqui, to indo ver não tá atendendo.

DIEGO: é, porque eu tinha ligado pra Carlinhos, desenrolar com ele, Carlinhos não tá atendendo.

JHORDAN: Os homens, mas acho que os homens não foi lá casa no meu pai não, não sei não, ou pegou perto aqui do [...]

DIEGO: E Carlinhos, cê viu Carlinhos?

JHORDAN: Não vi Carlinhos, CE ligou pra ele?

DEIGO: Éééé, seu pai queria, não tinha né? Liguei Carlinho.

JHORDAN: E.

DIEGO: Será o que que pegou né?

JHORDAN: Vou vê aqui agora aqui.

DIEGO: Demorou.

JHORDAN: E aí Veras, que que pegou aí Veras?

Além disso, verifica-se que o acusado Diego, ainda no dia do fato, entra em contato com a pessoa de Helen, funcionária do estabelecimento onde foi realizado o flagrante, a fim de obter maiores informações da situação fatídica. Vejamos:

Chamada do Guardião 21865316.WAV (14/07/2017 17:03:03)

HELEN: Hein.

DIEGO: Hum.

HELEN: Você tem o número do Gilberto?

DIEGO: Ah, ele tá preso!

HELEN: Então, mas olha aqui, fiquei sabendo agora, que lá dentro do mercado, né?

DIEGO: Pois é, como que foi, Helen, la? Ce sabe, o povo sabe falar, informar pro CE como que foi?

HELEN: As meninas, as meninas acabou de ligar aqui pra mim aqui, o. Que foi na base de duas e pouco, hora que tava aqui, só o seguinte, dois policialzinho branco novo, não tem?

DIEGO: Am.

HELEN: Entrou la no mercado.

DIEGO: Pera ai, pera ai, pera ai, deixa eu, oi?

HELEN: Que dois policialzinho novo entrou la dentro do mercado como se fosse criente, que novinho caras

DIEGO: Hanram.

HELEN: Quem começou olhar la, tava comprando, entendeu?

DIEGO: Han.

HELEN: Ai, u, ai ta chegou um cara lá pra comprar de Gilberto.

DIEGO: Uhum.

HELEN: Não tem? Ai na hora que o Gilberto passou pro cara, o cara já sacou a arma, só um, já deita, no chão, aí já apareceu outro cara, também armado e já mandou o outro deitar também, e os dois deitaram e Gilberto conseguiu jogar o celular dele la no balcão, não tem?

DIEGO: Uhum.

HELEN: Ai deitaram ele, veio esses dois policial e chamaram a viatura, e algemaram os dois, ai os policial começou a pressionar e tiraram as meninas tudinho lá da frente, cade o celular? O celular ta aqui, ele jogou o celular aqui, levanta isso, levava aquilo , daí as meninas começou caçar não tem?

DIEGO: Achou?

HELEN: Ai diz que Slaci que não aguentou a pressão, arrancou o celular, de la tá frente e deu na mão do cara.

DIEGO: Biscate né!

HELEN: Hanram. Eu fali pra ela, safada, Vanessa fez, porque se eu tivesse la, já ia dá sinal pra Vanessa não da, porque se eles tava caçando ali, falou que tava ali, eles já tinha procurado, aqui, entendeu?

DIEGO: Hum.

HELEN: Só falava assim: “Não achei, não achei!”, Deixava eles procurar.

DIEGO: Mas achou alguma coisa? Ce viu se achou?

HELEN: Diz que, e tava com a droga, tava passando pro guri.

DIEGO: Achou o que?

HELEN: Quem que é esse guri?

DIEGO: Não sei, um guri amigo nosso também, foi a conversar com ele lá.

HELEN: Ah, então foi amigo seu? Sabe porque que Michel tava achando, que os policial que mandou esse cara comprar dele.

DIEGO: Não, não e não!

HELEN: Ai falei pra meninas, fica de boa que eu vou correr dentro.

DIEGO: Não, não e não!

HELEN: Se for os caras do Pedregal que foi lá, não foi armado não.

DIEGO: Carlinho que foi lá, não tem? Carlinho, Carlinho que anda comigo.

HELEN: Qual?

DIEGO: Um Carlinho, branquinho. Ah, CE conhece Carlinho pô!

Sobrinho de Vitor Hugo? Não tem filho de Vitor Hugo? Filho de Vitor Hugo.

HELEN: Não acredito?

DIEGO: Foi ele pô! Ele que foi la pra soltar um corre pra Gilberto, ai nessa daí, os cara tava paisana la então, já tava investigando Gilberto.

HELEN: Olha aqui, hanram, Carlinho, então foi Carlinho então?

DIEGO: E, ele rodou!

HELEN: Aaahhh!

DIEGO: Agora não sabe se pegou a droga, pegou?

HELEN: Pegou, Gilberto mostra, vai ficar andando com altas

trouxinhas la dentro.

DIEGO: Aaahhh!

HELEN: Entendeu?

DIEGO: Alguém ia, já tava passando a fita de Gilberto.

[...]

*Aos 05min35seg:

HELEN: Hein, o filho do, e nós ta achando que e o filho do dono, esse

guri e uma praga, cara!

DIEGO: Filho do dono?

HELEN: Hanrran,. Depois que esse guri entrou la. Ave altos BO mesmo tá acontecendo la no mercado. Ele sonda e ele conta pro pai dele, não tem?

DIEGO: Am.

HELEN: Nós tá achando que ele flagrou o movimento de Gilberto, porque ele já tava, porque ele já tinha falado bem assim o: ‘Ah esse cara todo dia ta aqui né?’ Eu falei: ‘Pois é do jeito que ele todo dia ta aqui, todo dia ele gatas aqui no mercado’.

DIEGO: Ele já tava pescoçando alguma coisa né?

Diante disso, verifica-se que no áudio supra transcrito, foi possível identificar que a funcionária do estabelecimento, reitera o envolvimento do acusado Gilberto com a prática do crime de tráfico de drogas, e mais, verifica-se do referido diálogo, por diversas vezes, demonstra o conhecimento e vínculo entre os acusados, contrariando os seus depoimentos em juízo
”

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem participado das investigações criminais.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente a acusada como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Com efeito, o conteúdo das interceptações telefônicas, inclusive em tempo real, e a realização de diligências policiais preliminares de campo confirmando a identificação do apelante e a coautoria da venda da droga apreendida, constituem elementos idôneos de convencimento sobre o delito de tráfico de drogas, na modalidade fornecer 14,75g de cocaína para terceiro, para fins de “batismo” e revenda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tornando inviável o pleito absolutório.

Logo,
improcede a instância absolutória
ansiada no turno defensivo.

Quanto à pena aplicada
, a autoridade judiciária sentenciante reconheceu a ausência de modulares judiciais desfavoráveis, e aplicou a pena-base no mínimo legal de
05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Na segunda fase,
reconheceu que o apelante é reincidente
“[...]
tendo em vista a condenação proferida por este juízo, nos autos de nº 3459-57.2007.811.0042 – Código n°. 93778, na Comarca de Cuiabá-MT
” [id. 121685979, p. 100, fl. 382-pdf],
transitada em julgado em 24/9/2007
, e por isso majorou a pena na fração de 01 ano de reclusão, e 100 dias-multa, valor unitário mínimo, ou 1/5, elevando-a para
06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Por último, negou o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ante a
reincidência
, e fixou o
regime inicial fechado
nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, em razão da reincidência.

Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 pela reincidência, de fato, a autoridade judiciária de origem não justiçou devidamente o motivo da aplicação da fração de 1/5.

Esta Corte de Justiça tem mantido entendimento uniforme com os Tribunais Superiores, no sentido de que, à guisa da ausência de justificativa concreta e idônea, a majoração da pena ante o reconhecimento da reincidência deve se situar na fração de 1/6. No mesmo sentido:

“[...]
Na segunda etapa da dosimetria (análise de agravantes ou atenuantes) não há uma fração rígida de aumento ou diminuição da pena. Apesar disso, a jurisprudência dominante dos tribunais superiores e a doutrina de eminentes juristas têm estabelecido que, em razão da reincidência, a pena-base deve ser acrescida na fração de 1/6 (tal como proferido na sentença) observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” [TJMT, ApCr PJe N.U 1005461-43.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/5/2022, Publicado no DJE 12/5/2022].

“[...]
A despeito do legislador não ter preestabelecido os critérios de aumentos e/ou diminuição na segunda fase da dosimetria penal, adota-se o critério sugerido pela jurisprudência, consistente na aplicação do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), por se tratar de medida apta a alcançar sanção intermediária justa às particularidades do caso concreto
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0015506-11.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 30/4/2022].

Logo, abrando a fração de acréscimo da pena ante a reincidência para 1/6, o que faz a pena final minorada para
05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, valor unitário mínimo
, assim mantida na terceira fase, ante a ausência de exasperantes ou minorantes a serem sopesadas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, estando a pena em quantidade superior a quatro anos, descabe cogitar da aplicação do enunciado da Súmula 269/STJ, que estabelece:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Aos reincidentes em crime doloso, condenados à pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão, o regime inicial fechado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Diego Vieira Gonçalves
, vulgo “
Cruge/Cruze
”, para o fim de redimensionar a fração da reincidência, fixando-lhe, por consequência, a pena privativa de liberdade de
05 anos e 10 meses de reclusão, a serem descontados no regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022